Tribunal: CARF
Processo: 10120.720065/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720065/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.903 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
BELCHIOR DE OLIVEIRA MAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA.
DISPENSABILIDADE.
Para fins de exclusão da tributação de Áreas legalmente não tributáveis é
dispensável que tenha sido informada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), mediante Ato Declaratório
Ambiental (ADA) apresentado tempestivamente.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). Restou comprovado nos autos a averbação da
área declarada.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE
DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não devem ser conhecidas as alegações de defesa relativas à matérias que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão
processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer as áreas do imóvel rural: a) de 64,3 ha como de
preservação permanente; e b) de 1.088,1 ha como de reserva legal. Vencido o conselheiro José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que dava provimento parcial ao recurso em menor extensão
para reconhecer a área de reserva legal de 1.088,1 ha e área de preservação permanente de 55,6
ha. Vencidos os conselheiros Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto que davam
provimento parcial ao recurso em menor extensão apenas para reconhecer a área de reserva legal.
Votaram pelas conclusões, quanto à área de preservação permanente, os conselheiros Cleberson
Alex Friess e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720065/2009-17
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.903 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720065/2009-17

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSB) que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito
tributário exigido, conforme ementa do Acórdão no 03-34.328 (fls. 133/139):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2005
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade de lançamento requerida.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para serem excluídas do ITR, exige-se que essas áreas, glosadas pela autoridade fiscal,
sejam objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado, em tempo hábil, junto
ao IBAMA, mesmo estando comprovada a averbação tempestiva da área de reserva
legal à margem da matricula do imóvel.
DO VTN ARBITRADO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada o Valor da Terra Nua – VTN arbitrado para o
ITR/2005, por não ter sido expressamente contestado nos autos, nos termos da
legislação processual vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), de fls. 02/07, lavrada em 30/03/2009, que exige o
pagamento do crédito tributário no montante total de R$ 102.591,07, exercício 2005, sendo R$
46.766,23 de Imposto Suplementar, R$ 20.750,17 de Juros de Mora e R$ 35.074,67 de Multa de
Ofício, passível de redução, referente ao imóvel rural denominado “Condomínio Barreirão”,
cadastrado perante a RFB sob o NIRF 6.132.526-0, com área total declarada de 1.152,4 ha,
localizado no município de Caiapônia – GO.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fls. 03/05) temos
que a fiscalização:
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.903 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720065/2009-17

a) Glosou integralmente as áreas ambientais declaradas de preservação
permanente (64,3 ha) e de reserva legal (1.088,1 ha);
b) Desconsiderou o VTN declarado de R$ 119.050,00, arbitrando-o em R$
543.909,75, com base no SIPT;
c) Apurou imposto suplementar de R$ 46.766,23, conforme demonstrativo de
fls. 06.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
02/04/2009 (fl. 17) e, em 30/04/2009, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 21/41,
instruída com os documentos nas fls. 42 a 112, onde:
1. Alega ser o lançamento suplementar insubsistente em razão de ter sido
feito sem vistoria in loco;
2. Diz que as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva legal estão
comprovadas por ADA de 2008 e averbações tempestivas;
3. Assevera que essas áreas isentas de impostos serão ratificadas por laudo
técnico a ser entregue em prazo adicional de 30 dias;
4. Transcreve jurisprudências do STJ e do antigo Conselho de Contribuintes,
para referendar seus argumentos;
5. Afirma ser desnecessário o protocolo do ADA no IBAMA, para fins de
isenção do ITR das áreas ambientais, que independem de prévia
comprovação de sua existência, de acordo com o § 7° da MP 2166-67,
incluído no artigo 10 da Lei n° 9.393/1996.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSB para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-34.328, em 18/11/2009 a 1a Turma julgou no sentido de considerar improcedente
a impugnação apresentada, e quanto ao VTN, considerou que não foi expressamente contestado
pelo requerente.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSB, via Correio, em
19/01/2010 (fl. 146) e, inconformado com a decisão prolatada, em 09/02/2010, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 148/177, instruído com os documentos nas
fls. 178 a 189, onde:
1. Informa que apresentou certidão atualizada do imóvel demonstrando que a
Área de Reserva legal já se encontrava averbada a favor da Agência
Goiana de Meio Ambiente e Recursos Naturais desde 26/07/2001, em
momento anterior ao fato gerador;
2. Aduz que apresentou Laudo técnico, elaborado por profissional habilitado,
com registros fotográficos e mapa topográfico que comprovam a
existência da Área de Preservação Permanente, que prescinde de
averbação;
3. Afirma que apresentou ADA - Ato Declaratório Ambiental de 2008,
formalizado antes de qualquer tipo de procedimento fiscal;
4. Assevera que a Lei 9.393/1996, específica do ITR, em momento algum
condiciona a entrega do ADA à isenção do ITR, ao contrário, faz constar
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.903 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720065/2009-17

expressamente que a declaração para fins de isenção não está sujeita à
prévia comprovação;
5. Transcreve jurisprudências do STJ e do antigo Conselho de Contribuintes,
para referendar seus argumentos;
6. Por fim, afirma que o total da área é isenta não há que se cogitar de VTN, e
que o arbitramento ocorreu com base em informações do SIPT, com
parâmetros que o recorrente desconhece e sequer possui meios para
apreciar a sua fidedignidade.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2005, referente ao imóvel denominado "Condomínio Barreirão I".
Foram glosadas as Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, tendo em vista que, após
regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção das áreas declaradas. Foi ainda
modificado o Valor da Terra Nua, por não ter o contribuinte comprovado, por meio de laudo de
avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor declarado.
Com efeito, o imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR, de competência
da União, na forma do art. 153, VI, da Constituição Federal de 1988, incide nas hipóteses
previstas no art. 29 do Código Tributário Nacional, e no art. 1o da Lei no 9.393/96, a saber:
CTN
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.
Lei no 9.393/96
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Desse modo, se o sujeito passivo incorrer em quaisquer das hipóteses previstas na
legislação como fato gerador do imposto, quais sejam a propriedade plena, o domínio útil ou a
posse de imóvel por natureza, deve recolher o ITR na forma determinada pela norma.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.903 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720065/2009-17

Destarte, a Lei no 9.393/96 estabelece que, para efeito de definição da base de
cálculo do imposto, algumas áreas deverão ser excluídas da área tributável do imóvel, senão
vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
A Recorrente se insurge contra a exigência do Ato Declaratório Ambiental – ADA
para a isenção das Áreas de Preservação Permanente e Reserva legal, e aduz que, inobstante a
presença de provas inequívocas da situação do imóvel trazidas aos autos, as quais demonstram a
existência das áreas de reserva legal e preservação permanente, tal como as declaradas, referidas
áreas foram totalmente desconsideradas pelo julgador de primeira instância, sob a única e
exclusiva justificativa da ausência de ADA contemporâneo e que a isenção defendida na defesa
estaria a ela condicionada, ainda que reconhecidamente presentes outros meios de prova.
Pois bem. A decisão de piso assim se pronunciou acerca das áreas glosadas:
(...)
Na análise dos documentos apresentados para justificar as áreas ambientais informadas
na DITR/2005 de preservação permanente (64,3 ha) e de reserva legal (1.088,1 ha),
verifica-se o descumprimento da exigência genérica de protocolização tempestiva de
Ato Declaratório Ambiental - ADA no IBAMA, conforme exigido pela autoridade
fiscal.
(...)
Nos autos consta apenas o Ato Declaratório Ambiental. - ADA do Exercício de 2008
(fls. 108), recepcionado pelo IBAMA em 30/09/2008, nele constando as áreas de
preservação permanente de 55,67 ha e de reserva legal num total de 1. 152,4 ha, não
sendo documento hábil para justificar as áreas declaradas preservação permanente (64,3
ha) e de reserva legal (1.088,1 ha), para fins de exclusão do ITR/2005.
Assim, torna-se imprescindível que as áreas de preservação permanente e de reserva
legal sejam reconhecidas mediante ato do IBAMA ou, no mínimo, que seja comprovada
a protocolização tempestiva do ADA, nos termos da intimação inicial (fls. 08/10).
No que se refere à área de utilização limitada/reserva legal declarada (1.088,1 ha), - há,
ainda, a exigência específica, também prevista na intimação inicial: a Termo de
averbação tempestiva dessa área à margem da matricula do imóvel no registro de
imóveis competente.
(...)
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.903 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720065/2009-17

No presente caso, comprova-se estar averbada tempestivamente, no ano de 2001,
conforme certidões anexadas (fls. 61/66), a área de reserva legal de 1.152,4 ha,
considerando-se cumprida essa exigência para a área declarada de 1.088,1 ha.
No entanto, a comprovação da averbação da área de utilização limitada/reserva legal à
margem da matricula do imóvel, não supre a necessidade de se comprovar, também, a
exigência relativa ao ADA. Na realidade, essa exigência, cumprida pelo requerente,
constitui apenas requisito para preenchimento e entrega, em tempo hábil, do ADA no
IBAMA.
Nesse diapasão, em face da decisão proferida pela DRJ passamos à análise da
necessidade do Ato Declaratório Ambiental, conforme destacado no Recurso Voluntário.

Ato Declaratório Ambiental - ADA
De plano, cabe destacar, no tocante às Áreas de Preservação Permanente e de
Reserva Legal/Utilização limitada, que o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido
de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, não é necessária a
apresentação do ADA para fins de exclusão da área da base de cálculo do ITR, com fundamento
no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Nesse contexto, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já possui Parecer
favorável (Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016) reconhecendo o entendimento consolidado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da inexigibilidade do ADA nos casos de área
de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à isenção do ITR,
sendo a referida orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e
recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Logo, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da
isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal/Utilização Limitada,
bastando que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a
precisa delimitação dessas áreas, o que encontra-se plenamente demonstrado nos presentes autos
através de laudo técnico.
Como visto, a motivação estabelecida pela DRJ quanto ao não acatamento da APP
e ARL foi a não apresentação do ADA, o que não pode prevalecer para efeitos de fruição da
isenção das referidas áreas em sua Declaração de ITR.
No que tange à necessidade prévia de averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel como condição para a concessão da isenção do Imposto Territorial Rural,
prevista no art. 10, II “a”, da Lei n° 9.393/96, o Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento no sentido de considerar indispensável à preexistência de averbação da reserva
legal no registro de imóveis como condição para a sua concessão.
Assim, para fazer jus a isenção pleiteada, necessários se faz com que a área
referente à reserva legal/utilização limitada esteja averbada na matricula do imóvel em data
anterior ao fato gerador, conforme entendimento estabelecido no teor da Súmula CARF n° 122,
senão vejamos:

A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.903 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720065/2009-17

No caso em apreço, de acordo com o que já foi ressaltado na decisão de piso,
comprovou-se estar averbada tempestivamente, desde o ano de 2001, a área de reserva legal de
1.152,4 ha na matrícula do imóvel, restando assim cumprida a exigência para a área declarada de
1.088,1 ha.
Quanto à Área de Preservação Permanente, restou comprovada a sua existência
através do levantamento planimétrico às fls. 122/125, tendo a DRJ limitado à lide à apresentação
do ADA.
Assim, devem ser acatadas as áreas declaradas de preservação permanente de 64,3
ha e reserva legal de 1.088,1 ha.

VTN - Valor da Terra Nua
A Recorrente se insurge contra o VTN arbitrado apenas de uma forma genérica,
porém não traz aos autos laudo técnico de avaliação que respalde o valor declarado.
Ocorre que, conforme já explicitado na decisão de piso, essa matéria não foi
expressamente contestada pelo contribuinte, razão porque considerou-se matéria não impugnada,
nos termos do art. 17 do Decreto n° 70.235/1972.
Dessa forma, verifico a ocorrência de preclusão processual, eis que o recorrente
não suscitou essa questão em sua impugnação. Não basta apenas o pedido genérico para que seja
cancelado o débito fiscal reclamado, nas conclusões da defesa apresentada, na medida em que o
próprio art. 17, do Decreto n° 70.235/72, exige a contestação expressa, o que, a meu ver, não
ocorreu em relação ao VTN arbitrado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para acatar as áreas declaradas de preservação permanente de 64,3
ha e reserva legal de 1.088,1 ha.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital